Tribunal: STF
Processo: HC 248786
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Joao Batista Ferreira e Fernando Cesar Humer impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (ART. 1º, INC. I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67). DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado, questionando a dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A Corte a quo bem exarou as circunstâncias judicias desfavoráveis ao paciente, elencando que os bens foram desviados da Prefeitura Municipal de Indiaporã para a revenda em comércio local, sem qualquer tipo de ocultação, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. 



    5. Não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    (HC 870.064 AgRg, ministro Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “seja redimensionada as penas-base dos pacientes, bem como para que seja readequado o regime de cumprimento”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, conforme informado pelo próprio impetrante, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta aos pacientes em momento anterior a esta impetração.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante. 



    É que esta Suprema Corte também consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda, no âmbito do Supremo, firmou-se entendimento no sentido de que a revisão dos critérios subjetivos considerados na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Ilustra essa ótica o RHC 118.991, ministro Luiz Fux, do qual extraio o excerto a seguir:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    Nesse contexto, destaco o acórdão proferido pelo ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (com meus grifos):



    In casu, a Corte a quo bem exarou as circunstâncias judicias desfavoráveis ao paciente, elencando que os bens foram desviados da Prefeitura Municipal de Indiaporã para a revenda em comércio local, sem qualquer tipo de ocultação, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. 



    No tocante ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem pleiteada. 



    A propósito: “Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. ” (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023.)



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta aos pacientes, porquanto a pena-base foi majorada com fundamentação idônea, ademais conforme entendimento desta Suprema Corte não há violação ao critério trifásico a sentença que atribui avaliação negativa da culpabilidade do agente. 



    Cito, ainda, no sentido da possibilidade de se majorar a pena-base em fração superior a 1/6, o seguinte acórdão desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente